Tribunal: STF
Processo: ADPF 566
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 323/2016 E 491/2018 DO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO. DISCIPLINA DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, III; 2º; 5º, CAPUT, II, XIII, XX, XXXVI, LIV E § 1º; 22, XI; E 60, § 4º, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE PRETENDE CONGREGAR SERVIDORES DE CATEGORIAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER NACIONAL DA ENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DAS LEIS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel. min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).



    2. A Associação dos Servidores da Segurança Pública e Privada do Brasil - ASSPP-BRASIL não possui legitimidade para propor a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois seu universo de associados, que congrega diversas classes, carreiras e categorias, não atende à exigência da homogeneidade. Precedentes: ADI 5.071-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 2/2/2018; ADI 4.660-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/8/2017; ADI 3.900, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 8/11/2011; ADI 4.230-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/9/2011.



    3. Ausência de documentos aptos a demonstrar o caráter nacional da arguente. A caracterização como entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a prova da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Precedente: ADI 108, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992.



    4. Inexistência de pertinência temática entre a defesa dos interesses dos profissionais da segurança pública e privada e o conteúdo das leis impugnadas – disciplina do serviço de mototáxi no âmbito do Município de Formosa-GO. As confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional não possuem legitimidade para a defesa de interesses gerais, comuns a todos os cidadãos, mas apenas daqueles afetos às respectivas categorias profissionais e econômicas. Precedentes: ADI 6077- AgR, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 27/6/2019; ADI 6078-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 12/6/2019; ADI 4.302-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 5.919-AgR, rel. min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 22/8/2018; ADI 5.757-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 27/8/2018.



    5. Agravo não provido.